Tribunal: TJSP
Processo: 2076110-40.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS MAS CONVOCADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

DIREITO À NOMEAÇÃO. Hipótese em que restou incontroversa a necessidade de provimento de cargos, com contratação, inclusive, de temporários. Convolação da expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo. Tema 784 de repercussão geral.

Direito líquido e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS MAS CONVOCADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

DIREITO À NOMEAÇÃO. Hipótese em que restou incontroversa a necessidade de provimento de cargos, com contratação, inclusive, de temporários. Convolação da expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo. Tema 784 de repercussão geral.

Direito líquido e certo reconhecido.

Ordem concedida.